Tribunal: TJSP
Processo: 0012801-55.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Processual Civil – Cumprimento de Sentença – Decisão do Órgão Especial que declarou inconstitucional o recebimento do "prêmio incentivo" – Decisão do Órgão anterior ao trânsito em julgado do título executivo em comento - Inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Órgão

Ementa:
Apelação cível – Direito Processual Civil – Cumprimento de Sentença – Decisão do Órgão Especial que declarou inconstitucional o recebimento do "prêmio incentivo" – Decisão do Órgão anterior ao trânsito em julgado do título executivo em comento - Inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Órgão Especial - Inteligência do disposto no art. 525, §§ 12 e 14, do NCPC – Entretanto, o Acórdão garantiu outras verbas, que devem ser utilizadas como base de cálculo dos adicionais temporais, o que autoriza a continuidade da execução na parte remanescente - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.